Tribunal: STF
Processo: HC 84936
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-30
Data de publicação: 2004-11-30

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. Inadmissibilidade. Decisão do STJ. Acórdão
proferido em agravo regimental contra indeferimento de liminar em
habeas corpus. Pedido não conhecido. Aplicação analógica da súmula
691. Agravo regimental improvido. Não compete ao Supremo Tribunal
Federal conhecer de pedido de habeas corpus contra acórdão do
Superior Tribunal de Justiça que, em agravo regimental, manteve
decisão do relator que indeferiu liminar em habeas corpus.